Tribunal: TJSP
Processo: 2081042-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar contra o poder público – Decisão que determinou a vacinação imediata dos agravantes, oficiais de justiça, contra a Covid-19, em equiparação a servidores da segurança pública – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas – Suspensão de liminar confirmada – Agravo interno não provido.